Tribunal: TCU
Processo: 021.707/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 332025, modalidade Pregão e Uasg 289007 (Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços preventivos e corretivos (Facilities Full) nos edifícios do SEBRAE Nacional em Brasília/DF.)

Inteiro teor:
Acórdão 434/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III e V, "a", c/c 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir a medida cautelar requerida pelo representante, adotar a providência descrita no item 1.6 e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência da deliberação ao representante e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.707/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Matheus Antônio Militao de Menezes, representando Engemil - Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda. 1.6. dar ciência ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional - Sebrae/DN, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 33/2025, para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.6.1. a apresentação de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado por parte da empresa licitante vencedora, desacompanhada da declaração de anuência do profissional, está em desacordo com o item 6.1.3.4.7 do edital, com o art. 17, inciso II, alínea "d", do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae e com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1450/2022-TCU-Plenário ; e 1.6.2. a exigência, prevista no item 6.1.3.1.1. do edital, de que a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), contenha o nome e a qualificação dos responsáveis técnicos da empresa licitante em ramos de atividades específicos, contraria o disposto no art. 17, inciso II, alíneas "a" e "d", do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae, visto que o normativo exige apenas a indicação do pessoal técnico e a respectiva qualificação de cada membro que se responsabilizará pelos trabalhos.